Tribunal: TJSP
Processo: 2030128-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR, DEDUZIDA EM CONTRAMINUTA, DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – DESCABIMENTO – agravante que expôs razões de fato e de direito em contrariedade à fundamentação contida na decisão agravada, impugnando expressamente a conclusão havida pelo juiz – dialeticidade recursal observada – preliminar rejeitada.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR, DEDUZIDA EM CONTRAMINUTA, DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – DESCABIMENTO – agravante que expôs razões de fato e de direito em contrariedade à fundamentação contida na decisão agravada, impugnando expressamente a conclusão havida pelo juiz – dialeticidade recursal observada – preliminar rejeitada.

ALEGAÇÃO, DEDUZIDA EM CONTRAMINUTA, DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO TITULAR DA EMPRESA CUJA PERSONALIDADE SE PRETENDE DESCONSIDERAR – NÃO OCORRÊNCIA – decisão recorrida na qual foi acertadamente reconhecido que a citação do titular da empresa foi suprida pelo seu comparecimento espontâneo no incidente de desconsideração da personalidade jurídica – direito de defesa plenamente exercido – nulidade inexistente.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – insurgência em face da decisão pela qual foi rejeitado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deduzido pelo agravante – demonstração de confusão patrimonial entre a empresa individual de responsabilidade limitada executada e o seu titular – embora os cheques que amparam a execução tenham sido emitidos pela empresa, as notas fiscais relativas ao negócio jurídico foram lançadas em nome de seu titular, com indicação do CNPJ utilizado por ele como empresário individual – confusão patrimonial caracterizada – circunstâncias que permitem a conclusão de que a personalidade jurídica da empresa foi manejada de modo a ocultar patrimônio de seus credores – abuso configurado – presença dos requisitos do art. 50 do Código Civil – decisão reformada para o fim de acolhimento do pedido do agravante de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, com a consequente inclusão de seu titular no polo passivo da execução – agravo provido.